Tribunal: CARF
Processo: 13896.000549/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000549/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.899 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA DE MORA. PAGAMENTO EM ATRASO, MAS ANTERIOR À
APRESENTAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA E ANTES DO INÍCIO DE
QUALQUER PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO, POR FORÇA
DE DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no
sentido de afastar a cobrança da multa de mora por pagamento em atraso, feito
anterior ou até concomitantemente à apresentação da DCTF na qual o débito
foi confessado, e desde que antes do início de qualquer procedimento fiscal,
por considerar, que, nestes casos, configura-se a denúncia espontânea do art.
138 do CTN, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, por força regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000549/2007-93
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.899 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000549/2007-93

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração eletrônico decorrente da revisão interna da
DCTF/04 e relativo à exigência de multa de mora à conta de recolhimentos de
tributos/contribuições fora de prazo e sem o acréscimo dessa verba.
Impugnando a exigência, o contribuinte, por seus advogados, alega, em síntese,
a “denúncia espontânea”.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas (SP) julgou
improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DCTF. REV1SAO INTERNA. DÉB1TOS DECLARADOS. MULTA DE
MORA. DENÚNCIA ESPONTÁNEA.
SÚMULA N° 360 - Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O benefício da
denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo”. Rel. Min.
Eliana Calmon, em 27/08/08.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado da decisão em 28/10/2009, consoante documento dos Correios constante
dos autos, fl. 126, a Recorrente interpôs recurso voluntário tempestivamente em 19/11/2009,
conforme carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual reproduz as alegações oferecidas
na impugnação.
Ao final, pede, o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a denúncia
espontânea e o cancelamento do auto de infração. E as intimações no endereço profissional dos
procuradores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.899 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000549/2007-93

A questão controversa - denúncia espontânea e juros de mora - já está consolidada
no âmbito do Poder Judiciário, notadamente no STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
nos termos do artigo 543-C da Lei no 5.869/73, antigo Código de Processo Civil, no julgamento
do Resp no 1.149.022/SP, acórdão de relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado em 24/06/2010 e
cujo trânsito em julgado se deu em 30/08/2010, e bem por isso não comporta mais discussão no
CARF (art. 62, § 2o do RICARF):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção ...).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornandose exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira ...).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
(...)
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine .
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.

A título ilustrativo, traz-se acórdão da egrégia CSRF (no 9303-008.423, de
15/04/2019) se posicionando de acordo com o Repetitivo declinado supra:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/04/2000
MULTA DE MORA. PAGAMENTO EM ATRASO, MAS ANTERIOR À
APRESENTAÇÃO DA DCTF E ANTES DO INÍCIO DE QUALQUER
PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO, POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.899 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000549/2007-93

Havendo decisão definitiva do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido
de afastar a cobrança da multa de mora por pagamento em atraso, feito anterior ou até
concomitantemente à apresentação da DCTF na qual o débito foi confessado, desde que
antes do início de qualquer procedimento fiscal, por considerar, que, nestes casos,
configura-se a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, ela deverá ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental.

Trazendo essas lições para o caso vertente, tem-se que todos os pagamentos
foram efetuados antes da apresentação das declarações retificadoras. Pagamentos em
30/12/2004 (1o trimestre 2004), (2o trimestre 2004) e (3o trimestre 2004); e respectivas DCTF
retificadoras: 23/11/2006, 29/11/2006 e 28/08/2006.
Assim é que, de fato, relativamente aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2004, ocorreu a
denúncia espontânea considerada nos moldes explicitados anteriormente e a recorrente
tem direito à extinção dos débitos lançados.
No que diz com o pedido para que as intimações sejam feitas no endereço
profissional dos procuradores da recorrente, não se pode deferir, porquanto a legislação é
peremptória no sentido de que as intimações sejam feitas no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo (art. 23, II e III, do Decreto no 70.235/72)
Posto isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto
de infração.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital